Tribunal: TJES
Processo: 5009027-70.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009027-70.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VILELA AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. BAIXO VALOR. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA RATIO DECIDENDI DO TEMA Nº 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, de valor inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção, de ofício, de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, diante da existência de legislação específica do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 1184 de Repercussão Geral, e o CNJ, na Resolução nº 547/2024, definem que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, considerando o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado para estabelecer critérios próprios sobre o valor mínimo de ajuizamento.

4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo STF e pelo CNJ, ostenta aplicabilidade subsidiária, com incidência apenas quando não houver legislação específica do ente público que fixe um limite mínimo para o ajuizamento das ações, já que deve ser respeitada a
competência constitucional de cada ente federado.

5. No caso, o Município de Serra possui legislação específica (Lei Municipal nº 4.487/2016) que fixa o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. O valor do débito objeto da presente execução fiscal supera o limite estabelecido na legislação municipal vigente à época do seu ajuizamento, o que evidencia o interesse de agir neste caso específico.

7. A extinção do feito importa em violação da
ratio decidenci
do Tema nº 1184 de Repercussão Geral, e da Resolução CNJ nº 547/2024.

8. Não há como pretender classificar como irrisório o valor e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito, sob pena de violação da competência constitucional do Município insculpida no art. 18 c/c art. 30, inciso I, da CR/88, e do pacto federativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado no Tema nº 1184 de Repercussão Geral e na Resolução CNJ nº 547/2024, ostenta aplicabilidade subsidiária, com incidência apenas quando não houver legislação específica do ente público que fixe um limite mínimo para o ajuizamento das ações, já que deve ser respeitada a
competência constitucional de cada ente federado.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 18, art. 30, inciso I, art. 150, §6º; CTN, art. 141, art. 172; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º; Lei Municipal nº 2.952/2018, art. 1º; Lei Municipal nº 3.190/2021; Decreto Municipal nº 16/2013, art. 2º; Decreto Municipal nº 294/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
Tema nº 1.184 de Repercussão Geral; RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024; STJ, Súmula nº 452; REsp n. 1.228.616/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 24/2/2011; TJES, 5000204-36.2019.8.08.0020, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/05/2025; TJES, 5001005-69.2020.8.08.0002, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 11/12/2024; TJES, 5000011-67.2015.8.08.0050, Quarta Câmara Cível, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 15/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
recurso de
apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença do id 14365850que julgou extinta a execução fiscal, de valor inferior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse processual.

Alega o apelante, em síntese, que não é aplicável o Tema nº 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais propostas antes do julgamento do RE nº 1.355.208/SC (19/12/2023).

Pois bem.

O STF, no Tema nº 1.184 de Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor com base no princípio da eficiência administrativa, fixando a tese de que:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

O aresto (RE nº 1.355.208) restou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024)

Em razão do referido julgamento pelo Excelso Pretório, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, e autoriza a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), somadas as execuções propostas em face do mesmo executado, respeitada a competência de casa ente federado e mediante observância dos seguintes requisitos:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§2º Para aferição do valor previsto no §1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

À luz dessas premissas, verifica-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ostenta
aplicabilidade subsidiária
, com incidência apenas quando não houver legislação específica do ente público que fixe um limite mínimo para o ajuizamento das ações, já que deve ser respeitada a
competência constitucional de cada ente federado.

No caso, a execução fiscal foi ajuizada em 12/04/2023 e a CDA, referente a débitos de ISSQN, foi lavrada em 28/02/2023, no valor consolidado de R$ 8.335,37 (id 14365839).

A Lei Municipal nº 4.487/2016, que “
Altera o limite de valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal
”, prevê no art. 1º, inciso II, a dispensa do ajuizamento de execução fiscal cujos débitos somados sejam inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas - R$ 3.000,00;

II -
para cobrança de créditos tributários oriundos dos demais impostos ou de obrigações acessórias ou não tributários, de qualquer espécie ou natureza – R$ 5.000,00
.

Ou seja, o valor do débito objeto da presente execução fiscal supera o limite estabelecido na legislação municipal, o que evidencia o interesse de agir neste caso específico.

Assim, considerando a existência de legislação municipal que prevê a renúncia do crédito tributário de acordo com as características econômicas do Município, em valor distinto daquele estabelecido pelo STF e pelo CNJ, o entendimento firmado pelos referidos órgãos não se aplica à situação sob exame, devendo prevalecer o disposto na legislação municipal.

Inclusive, a extinção da execução fiscal importa em violação da
ratio decidenci
do Tema nº 1184 de Repercussão Geral, e da Resolução CNJ nº 547/2024.

Não há como pretender classificar como irrisório o valor e afastar o interesse de agir do Fisco na tentativa de satisfação do débito, sob pena de violação da competência constitucional do Município insculpida no art. 18 c/c art. 30, inciso I, da CR/88.

Cite-se que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “
A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988, e art. 172, do CTN)
” (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008).

No mesmo sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1. "Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)" (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal. (REsp n. 1.228.616/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 24/2/2011)

No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp nº 1.614.830/MG, pela eminente Ministra Assusete Magalhães (DJE 18/03/2020)

Evidencia-se, nesse diapasão, o interesse de agir e a diligência do Município no intento de obter a satisfação do crédito tributário, sendo certo que extrapola a competência do Poder Judiciário questionar a via utilizada pela Administração Pública para este fim ou imiscuir-se de sua atuação alegando deficiência de política pública.

A interferência do Poder Judiciário na arrecadação fiscal do executivo municipal constitui, inclusive, violação ao pacto federativo.

Incumbe à Administração avaliar a conveniência e oportunidade da cobrança judicial de seus créditos, sendo vedada a atuação substitutiva do Poder Judiciário nesse juízo discricionário, salvo quando houver expressa determinação legal de extinção, o que não se verifica no caso concreto.

Colacionam-se os precedentes deste Tribunal a corroborar o entendimento ora apresentado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de ausência de interesse de agir, devido ao baixo valor da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão visa definir se a extinção de execução fiscal por baixo valor, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024, desconsidera legislação municipal específica que fixa valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que respeitada a competência de cada ente federado para definir critérios próprios quanto ao valor mínimo de ajuizamento, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais de baixo valor, com parâmetros gerais aplicáveis na ausência de legislação específica do ente federado. No caso, o limite fixado é de R$10.000,00, salvo disposição contrária do ente federado.

5. O Município de Guaçuí possui legislação específica (Lei Municipal nº 4.092/2015), que fixa o valor mínimo de 200 UFG (Unidade Fiscal de Guaçuí) para ajuizamento de execuções fiscais. O valor da dívida em execução supera o mínimo legal municipal, demonstrando a observância aos critérios locais.

6. A extinção do processo executivo, de ofício, desconsiderou o critério legal municipal e a prerrogativa do ente federado de definir parâmetros próprios, afrontando a competência legislativa do Município e violando a ratio decidendi do Tema 1184 do STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. (TJES, 5000204-36.2019.8.08.0020, relator Des. ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 15/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse de agir, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, considerando o baixo valor da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a execução fiscal deve ser extinta em razão do valor da dívida ser inferior ao limite estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) verificar se a legislação municipal, que estabelece um valor mínimo específico para o ajuizamento de execuções fiscais, prevalece sobre o parâmetro nacional fixado pela Resolução CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 de Repercussão Geral, define que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, considerando o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federado para estabelecer critérios próprios sobre o valor mínimo de ajuizamento.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção das execuções fiscais de baixo valor quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, após a citação, não forem localizados bens penhoráveis, sendo fixado o montante de R$10.000,00 como parâmetro mínimo para ajuizamento, salvo disposição específica do ente federado.

5. O Município de Alegre possui legislação própria (Lei Municipal n° 3.458/2017) que estabelece um valor mínimo de 167 UFMA (Unidade Fiscal do Município de Alegre) para a judicialização de execuções fiscais, o que corresponde a R$557,28 à época do ajuizamento.

6. Considerando que o valor da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em cobrança era de R$619,25, a execução fiscal atende ao critério estabelecido pela legislação municipal, prevalecendo o parâmetro local sobre o limite fixado pela Resolução CNJ para os entes sem norma específica.

7. A ausência de um dos requisitos cumulativos necessários para a extinção da execução fiscal — especificamente o valor mínimo de ajuizamento conforme a legislação municipal — inviabiliza a extinção do feito, tornando desnecessário o exame dos demais requisitos.

8. É prematura a extinção do processo executivo sem a comprovação, pelo Município, das condições exigidas pelo Tema 1184 do STF para o prosseguimento da execução, impondo-se a anulação da sentença e a intimação do ente público para que comprove o cumprimento dos requisitos procedimentais para a propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. (TJES, 5001005-69.2020.8.08.0002, relatora Des.(a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 11/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184, STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. [...]. 2. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art. 150, §6º da Constituição Federal, do art. 172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF.

3. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável a Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais judicializadas antes de sua vigência.

4. Judicializado o crédito fiscal, com o retorno dos autos à origem, deverá a Fazenda Municipal adotar as medidas constantes do "item 3" fixado no Tema 1.182 do STF.

5. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, 5000011-67.2015.8.08.0050, Quarta Câmara Cível, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 15/07/2024)

Por consequência, é nula a r. sentença.

Em face do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença objurgada e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.